Tribunal: STM
Processo: 7000141-72.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000141-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: UBIRATAN PEREIRA GOUVEIA
ADVOGADA: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO (OAB: MG99038)
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA 2ª PROCURADORIA DA JUSTIÇA
MILITAR -DF - MINISTÉRIO PÚBLICO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, confirmando
o indeferimento do pleito liminar, conheceu do presente Habeas Corpus,
impetrado em favor do 3º Sgt Refm Ex UBIRATAN PEREIRA GOUVEIA, e denegou a
ordem por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra por meio de mídia eletrônica o
Advogado da Defesa, Dr. Bruno Araújo, e por meio de peticionamento, o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:25:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7c2bdf4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000141-72.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: UBIRATAN PEREIRA GOUVEIA.
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA 2ª PROCURADORIA DA JUSTIÇA MILITAR - DF.
IMPETRANTE: Dra. MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251 DO
CPM. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE
PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e
deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de
prova da materialidade.
2. A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, nos feitos em que os
acusados alegam portar doença mental, perfaz complexidade a exigir o aprofundado
estudo dos autos.
3. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a
apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de
origem, sob pena de haver julgamento antecipado da lide.
4. Há justa causa para a persecutio criminis quando o lastro acusatório calca-se
em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios de autoria.
5. Há indícios de ter havido simulação de doença mental incurável, quando o
militar reformado, por invalidez decorrente de esquizofrenia, apresenta-se
completamente curado sem o uso de qualquer medicação.
6. A inexistência de lei obrigando a comunicação da reversão da invalidez de
reformado não convalida a execução de eventual fraude. Sendo assim, a obtenção de
vantagem econômica ilícita, em detrimento do patrimônio sob a Administração
Militar, indicia a prática de crime.
7. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, mantendo o
indeferimento do pleito liminar, em denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:25:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7c2bdf4
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: UBIRATAN PEREIRA GOUVEIA.
IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DA 2ª PROCURADORIA DA JUSTIÇA MILITAR - DF.
IMPETRANTE: Dra. MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO.

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pela Dra. MARIA REGINA DE
SOUSA JANUÁRIO, em favor do Paciente UBIRATAN PEREIRA GOUVEIA, 3º Sgt Refm Ex, objetivando o
trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000619-46.2018.7.11.0011, no qual o militar foi
indiciado.
O IPM foi instaurado pelo Gen Div LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES, Comandante Militar do
Planalto (CMP) — Portaria nº 008/18-Asse Ap As Jur/CMP, de 2.5.2018 —, em virtude da requisição da
2ª Procuradoria da Justiça Militar (PJM) em Brasília/DF, para investigar possível omissão dolosa da
eventual superação da condição de saúde ensejadora da reforma do Paciente, conduta que
configuraria, em tese, o crime previsto no art. 251 do CPM.
A Impetrante, em síntese, informa que o Paciente foi reformado há cerca de 12 (doze) anos em
razão de doença mental e, posteriormente, obteve a melhora parcial do seu quadro de saúde. Depois,
candidatou-se e foi eleito Vereador da cidade de Rio Verde-GO, estando atualmente no seu segundo
mandato, porém sem comunicar a sua melhora de saúde à Administração Militar.
A Advogada sustenta que:
- "todas as provas (...) já foram carreadas aos autos, sendo possível uma análise perfeita da
atipicidade da conduta atribuída ao Paciente";
- a situação difere daquela de quase 3 (três) anos atrás, quando o STM, por maioria, denegou a
ordem em sede do HC nº 7000475-14.2018.7.00.0000 (Relator Ministro Alt Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Relator para o Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 25.9.2018);
- a perícia médica, requisitada nos autos do IPM, confirmou a incapacidade definitiva do
Paciente para o Serviço Militar;
- fruto dessa perícia, o Paciente deixou de ser inválido;
- esse diagnóstico motivou a revisão da reforma, cujo reflexo financeiro foi o recebimento de
proventos proporcionais à sua graduação;
- há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, porque a investigação está tramitando há
quase 3 (três) anos; e
- inexiste justa causa para o seu prosseguimento, ante a atipicidade da conduta.
Nessa senda, a Defesa requereu a concessão de medida liminar para determinar a
suspensão do referido IPM e, no mérito, pede o seu trancamento, sob o fundamento de manifesta
ausência de justa causa para a investigação.
Em 28.2.2021, indeferi o pedido liminar, no sentido de suspender o IPM nº 7000619-
46.2018.7.11.0011, em face da ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora
(Evento 6).
As informações prestadas pela Procuradoria de Justiça Militar e pelo Comando Militar do
Planalto foram acostadas aos autos, respectivamente, em 3.3.2021 e 11.3.2021 (Eventos 11 e 14).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pela denegação da ordem
por falta de amparo legal (Evento 17).
É o Relatório.

VOTO
A presente ação constitucional atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.
Como relatado, a Impetrante objetiva o trancamento do IPM nº 7000619-46.2018.7.11.0011,
sob a alegação da existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na investigação, e da
ausência de justa causa, ante a atipicidade da conduta.
O referido IPM foi instaurado pelo Comandante do CMP, em face da requisição do Dr. JORGE
AUGUSTO CAETANO DE FARIAS, Promotor de Justiça Militar da 2ª PJM em Brasília/DF, para investigar
possível omissão dolosa em face da eventual superação da condição de saúde ensejadora da reforma
do militar, conduta que configuraria, em tese, o crime previsto no art. 251 do CPM (estelionato)
(Evento 1 - doc. 2 - fls. 21/23).
A Impetrante insurge-se contra esse ato, apontando o referido Promotor como autoridade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:25:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7c2bdf4
coatora do presente "writ".
Segundo os documentos que instruem a Inicial, foi possível estabelecer a narrativa abaixo, com
os principais fatos indicadores do estado de saúde e da conduta do investigado.
O Paciente, 3º Sargento de carreira à época, foi julgado incapaz definitivamente para o serviço
do Exército em 8.10.2008, na condição de inválido, com base no seguinte diagnóstico: " F20.0 -
Esquizofrenia paranoide (MODALIDADE FENOMÊNICA: TRANSTORNO PSICOORGÂNICO. FASE
CRÔNICA E IRREVERSÍVEL. É ALIENAÇÃO MENTAL.)/CID-10." (Evento 1 - doc 3 - fl. 26).
Em 8.6.2009, o militar foi reformado "ex-officio" com os proventos de 2º Tenente —
Remuneração com base no Grau Hierárquico Imediato (RGHI) —, nos termos da Portaria nº 758-
DCIP.21, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército e ser inválido (Evento
1 - doc 8 - fls. 53/55).
Posteriormente, o Paciente ajuizou ação na Justiça Federal sob o rito comum ordinário em face
da União para retificar o ato de reforma, objetivando a retroação dos seus efeitos a partir de
21.6.2007, data da constatação da incapacidade definitiva e invalidez (Evento 1 - doc 2 - fls. 33/41).
Em 11.12.2014, a Juíza Federal da 1ª Vara, SOLANGE SALGADO, acolhendo parcialmente os
pedidos, mandou retificar a data do ato de reforma para 21.6.2007 e condenou a União ao pagamento
das vantagens decorrentes da alteração a partir de 27.2.2009 (Evento 1 - doc 2 - fls. 39/41).
Em 2016, o Paciente candidatou-se ao cargo de vereador do município de Rio Verde/GO, sendo
eleito com 1.349 (um mil trezentos e quarenta e nove) votos (Evento 1 - doc 2 - fls. 27/29).
Nesse período, em 24.11.2016, o Dr. PAULO ROBERTO PALUDO, Juiz de Direito da Comarca de
Maurilândia/GO, concedeu o levantamento da interdição do Paciente (Processo nº 201601062057), por
Sentença transitada em julgado em 8.2.2017, a seu próprio pedido e de sua curadora (Evento 1 - doc 4
- fls. 57/64).
A pertinência do Decisum está na comprovação de que o Paciente não possuía
desenvolvimento mental retardado ou doença mental, in verbis:
"Às fls. 66/67, laudo médico pericial confeccionado pela junta médica oficial do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, atestando boas condições de saúde
mental do interditado. (...).
A médica psiquiátrica subscritora do Laudo de fls. 66/67 foi categórica ao afirmar
que: ' Ubiratan Pereira Gouveia não possui desenvolvimento mental
retardado e doença mental, estando inteiramente capacitado de gerir seus
bens e a si mesmo.' (...)". (Grifo do autor.)
O Dr. JOSÉ VICTOR PIRES BICALHO, médico psiquiatra particular, ouvido nos autos do IPM em
24.5.2018, confirmou o diagnóstico de normalidade do Paciente a partir de 19.1.2016, in verbis:
"(...) respondeu que exerce a profissão de médico Psiquiatra há 37 anos;
perguntado há quanto tempo o Sr. Ubiratan Pereira Gouveia é seu paciente,
respondeu que ele foi atendido pela primeira vez em 29 de março de 2006;
perguntado que tipo de doença o Sr. Ubiratan Pereira Gouveia apresenta;
respondeu que no início da doença foi diagnosticado com Transtorno Bipolar do
Humor tipo I que engloba fase de mania; em 17 de julho do ano de 2006 foi feito um
outro diagnóstico de esquizofrenia CID F20, esse diagnóstico foi mantido em
consultas posteriores com emissão de novos atestados e manutenção de uma
medicação anti-psicótica (...). Faço uma ressalva de que a última consulta foi em
março de 2010 e que foram fornecidas algumas receitas das medicações ao longo do
ano de 2011 por solicitação do paciente. Em quatorze de janeiro de 2016 após alguns
anos sem ver o paciente ele retornou para uma consulta, apresentando-se com
estado psíquico de normalidade. Relatava que fazia atividades físicas regularmente
durante algumas horas por dia. Ele me pareceu assintomático, dormindo e
alimentando regularmente, com bom convívio social, com juízo crítico preservado e
esclareceu que foi retirando a medicação gradativamente e já havia alguns meses
sem uso das medicações. Na ocasião solicitou um laudo para revogação da interdição
judicial. A minha conduta foi solicitar uma entrevista com a esposa do paciente para
esclarecer o estado psíquico do paciente. Em 19 de janeiro de 2016, foi realizada esta
entrevista com a esposa quando ela confirmou a normalização do estado psíquico,
confirmando o fato de não estar mais em uso de medicamentos, com comportamento
normal em seu dia-dia. Na ocasião foi fornecido um laudo de normalidade psíquica
com a finalidade de reverter a interdição judicial. (...)." (Evento 1 - doc 4 - fls. 26/28).
Somente em 19.3.2020, o Paciente foi inspecionado pela JISR 5/11ª RM, a qual emitiu o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:25:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7c2bdf4
seguinte Parecer: "Incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido" (Evento 1 - doc 7
- fl. 32).
Ao examinar o Relatório Médico Pericial, decorrente da última Inspeção de Saúde de 19.3.2020,
a médica perita Maj ANDREA PAULA DE SOUZA VELOZO, Adjunto da Seção de Perícias/11ª RM, em
1º.6.2020, destacou que o 3º Sgt Refm UBIRATAN apresentou o Atestado Psiquiátrico —
CRM/GO 6901 RQE 1777 (18/03/2020) —, o qual registra o seguinte conteúdo:
"Afirma diagnóstico de F20.0 em 29/3/2006, sendo em 18/10/2006 feito laudo
para interdição em decorrência à gravidade e incapacitação da doença. Em
15/02/2012 afirma que avaliação cuidadosa passou a ter a convicção de que estava
recuperado, sem uso da medicação antipsicótica. A partir daí, houve posicionamento
favorável pela reversão da interdição judicial.".
Alfim, a Perita atestou que inexiste cura para a esquizofrenia e há a possibilidade de
ter ocorrido simulação por ocasião do primeiro diagnóstico, o qual considerou o Paciente
inválido (Evento 1 - doc 8 - fls. 6/7).
Diante do novo quadro de saúde do investigado, em 6.8.2020, a Portaria nº 381/SSIP revogou a
Portaria nº 758-DCIP21, de 8.6.2009, e reformou o militar "ex officio", adequando o seu estado de
capacidade laborativa, com os proventos proporcionais à sua graduação, ou seja, deixou de perceber
os proventos de 2º Tenente, passando a receber proporcionalmente os de 3º Sargento (Evento 1 - doc
8 - fls. 54 e 58).
Por fim, os autos registraram que o Paciente dificultou a execução dos atos inquisitórios,
mesmo quando próximos de sua casa. O militar não compareceu, injustificadamente, às inquirições do
indiciado devidamente marcadas para 24.5.2018 e 18.6.2018 (Evento 1 - doc 4 - fls. 32/33; - doc 5 - fl.
19), ambas na cidade de Rio Verde/GO, local onde reside. O indiciado também desatendeu às
convocações para a Inspeção de Saúde em Grau de Recurso (JISR) em 16.1.2020 e em 20.2.2020
(Evento 1 - doc 6 - fl. 53; - doc 7 - fls. 2 e 8).
Em síntese, a prova documental juntada pela Impetrante evidenciou a possibilidade de ter
havido simulação por ocasião do primeiro diagnóstico de esquizofrenia, doença incurável, segundo a
Perita, e de ter o Paciente contribuído para o retardamento das investigações, o que esvazia as
alegações de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, e de ausência de justa causa.
Nesse contexto de prelibação, concluiu-se pela inexistência dos requisitos do "fumus boni iuris"
e do "periculum in mora" para a concessão do pleito liminar.
A percepção inicial foi ratificada com a juntada das informações prestadas pela Procuradoria de
Justiça Militar e pelo Comando Militar do Planalto.
Em suas informações (Evento 11), a Procuradora de Justiça Militar (PJM), Dra. MARIA ESTER
HENRIQUE TAVARES, apresentou breve histórico da atuação do Parquet. Informou que, após a primeira
manifestação em 22.1.2019, outras diligências foram necessárias, algumas prorrogadas pelo Juízo a
quo. Isso, segundo a PJM, decorreu da complexidade probatória, que, resumidamente, envolveu a
oitiva de testemunhas e as diligências na cidade de Rio Verde/GO, bem como a inspeção de saúde em
grau de recurso (JISR), o reexame das perícias médicas e os laudos contábeis em Brasília/DF.
Entre as várias diligências, cita-se o depoimento do Presidente da Câmara de Vereadores de
Rio Verde/GO, em 18.6.2018, o qual esclareceu que o Paciente, naquela Instituição, exercia
normalmente as suas funções e, inclusive, sem restrições médicas, participando regularmente das
sessões (IPM nº 7000619-46.2018.7.11.0011 - Evento 1 - IPM5, fl. 142).
Destaca-se, ainda, a reinquirição do Paciente em 15.7.2019, tendo o Parquet Militar
evidenciado o seguinte trecho, in verbis:
"(...) que declarou não possuir Curador; que tem carteira de motorista
desde 1998 e que a havia renovado há cerca de dois anos e meio; que tem
conta bancária em seu nome e a movimenta; que exerce atividade laboral;
que melhorou e parou de frequentar o psiquiatra aproximadamente em 2010, mas
continuou o uso de medicação prescrita pelo psiquiatra até
aproximadamente 2012 a 2013; que informou seu estado de saúde atual à SIP a
que está vinculado. (...)". (Grifo do autor.)
Nessa senda, destaca-se importante diligência. A Inspeção de Saúde em Grau de Recurso,
realizada pela JISR 5/11ª RM, foi cumprida após a terceira convocação, em 19.3.2020.
Assim ocorreu porque o militar não compareceu, injustificadamente, às duas convocações
anteriores. Em seu Parecer, a Junta Revisora manteve a condição de incapacidade definitiva para o
serviço do Exército, porém concluiu que o Paciente não era mais inválido.
Essa mudança do estado de capacidade laborativa do investigado demandou diligências

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:25:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7c2bdf4
sequenciais. Dentre estas, citam-se: a abertura de novo processo de reforma "ex officio" (Portaria nº
381/SSIP, de 6.8.2020), com os proventos proporcionais à sua graduação; e a execução de nova perícia
contábil, para especificar o valor indevidamente pago pelos cofres públicos, no caso de possível
simulação de doença incurável para obter a primeira reforma.
Por ser pertinente, transcrevo a seguinte conclusão do MPM, in verbis:
"(...) Nos esclarecimentos prestados, ficou claro que a doença considerada
para a reforma do indiciado em 2008, esquizofrenia paranoide, não tem
cura, pode apenas ser controlada por medicamento de uso contínuo,
dependendo da gravidade. Ou seja, em tais casos, o medicamento não pode ser
interrompido e o portador de esquizofrenia paranoide não poderia viver normalmente
sem o uso contínuo dos remédios psiquiátricos prescritos. E ainda restou
consignada a possibilidade de ter havido simulação, já que o indiciado
afirmou que melhorou e deixou de tomar o medicamento de uso contínuo.
(...)". (Grifo do autor.)
O Comando Militar do Planalto informou, em 11.3.2021, que solicitou a realização de perícia
contábil para precisar os valores, em tese, recebidos indevidamente pelo Paciente, devendo o
procedimento ser complementado para a conclusão dos trabalhos (Evento 14).
Sopesando-se as alegações da Impetrante e as informações carreadas aos autos, as teses
suscitadas de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, e de ausência de justa causa, ante a
suposta atipicidade da conduta, não restaram minimamente evidenciadas.
Registro que, nos primórdios da investigação, em 25.9.2018, o Plenário do STM, por maioria,
denegou a ordem por ocasião do julgamento do HC nº 7000475-14.2018.7.00.0000, por falta de
amparo legal, nos termos do Voto de Vista do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Naquela oportunidade, os Ministros examinaram a regularidade do ato impugnado, sob idêntica
tese de ausência de justa causa, Decisão que foi confirmada perante o STF — Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 164.776, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
No referido feito, acompanharam o Voto de Vista os Ministros Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e este Relator.
Após esse Julgamento, as investigações avançaram. Os documentos médicos produzidos
apontam que o militar recuperou a saúde desde 15.2.2012. Nesse sentido, conforme o próprio
psiquiatra particular do Paciente declarou, há Laudo de Normalidade Psíquica, a partir de 19.1.2016.
Entretanto, a Administração Militar não foi informada sobre essa reversão da doença incapacitante,
sendo, evidentemente, mantida em erro até 19.3.2020, quando a Inspeção de Saúde em Grau de
Recurso ratificou que o Sargento não era inválido.
Outro importante argumento na linha de investigação, a qual necessariamente atrai a atenção
pública, reside na possibilidade de ter havido simulação por ocasião do primeiro diagnóstico, como
afirmado pela Maj Med ANDREA PAULA DE SOUZA VELOZO, Adjunto da Seção de Perícias/11ª RM.
Ademais, a legitimidade do Comandante Militar de Área para instaurar IPM decorre da
literalidade legal, conforme o art. 7º, alínea "d", do CPPM:
Art. 7º A polícia judiciária militar é exercida nos termos do art. 8º, pelas
seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições:
(...)
d) pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos
órgãos, forças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando;
Da mesma forma, o ordenamento jurídico atribui ao Ministério Público o dever e a legitimidade
para requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, in verbis:
Constituição Federal de 1988
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial,
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
Lei Complementar nº 75, de 20.5.1993
Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao
exercício de suas funções institucionais:
(...)
II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de
inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:25:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7c2bdf4
Código de Processo Penal Militar
Art. 10. O inquérito é iniciado mediante portaria:
(...)
c) em virtude de requisição do Ministério Público;
Em reforço às conclusões supracitadas, colaciono trecho do Parecer do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, in verbis:
"(...) Consta nos autos que o paciente responde ao IPM nº 7000619-
46.2018.7.11.0011, pela prática, em tese, do crime de estelionato previdenciário, em
que a omissão de informações sobre a melhora do seu quadro de saúde propiciou a
manutenção em erro da administração militar, com a consequente percepção de
vantagem financeira indevida. Em suma, o IPM foi instaurado por requisição do MPM,
em abril de 2018, para investigar a prática de crime em tese, em face da reforma por
doença mental incurável do ora paciente, 3º Sgt Ubiratan Pereira Gouveia. (...).
Cumpre observar, inicialmente, que o objeto do IPM não é
propriamente apurar crime em razão da não comunicação da melhora do
quadro de saúde. Se não existe essa obrigação, como afirma a impetrante,
não menos certo que não existe o direito de auferir vantagem econômica
ilícita em detrimento do patrimônio sob administração militar.
Precisamente, o que se objetiva apurar é se houve manutenção em erro da
administração militar, em vista da alteração do estado clínico, o que
acarretou a continuação de percepção de valores a que não teria direito. Ou
então, se houve mesmo induzimento em erro para tanto, através de
simulação perante os médicos que atestaram o quadro de esquizofrenia.
Ademais, como se observa dentro de uma cognição sumária, não existe
nenhuma irregularidade processual. O pretendido trancamento de IPM, via Habeas
Corpus, ocorre de forma excepcional em casos extremos, tais como: a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou ausência de elementos indicatórios de autoria
e de prova de materialidade, o que não se observa in casu.
A fase atual em que se encontra a persecução penal não propicia a formação da
conclusão exposta no presente habeas corpus. Pelo contrário, remanescem indícios
de prática delitiva. Por outro lado, o remédio heroico não comporta exame
aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo do
primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, assim entende o E. STM:
'EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. O trancamento de inquérito policial só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a
presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. Ordem conhecida e
denegada. Decisão por maioria. HC nº 7000010-34.2020.7.00.0000.
Relator: Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 05/03/2020.
Publicação: 23/03/2020. (g.n.)'
Por fim, observa-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que as diligências investigativas estão sendo
realizadas, a demonstrar que o inquérito não está parado como arguido.
Ressalte-se, também, que a demora na finalização da inquisa deve-se, em
parte, não apenas à complexidade do que está sendo apurado, mas ao
comportamento do próprio indiciado, que não colabora com as
investigações, deixando de comparecer a atos determinados pelo
encarregado do inquérito. No mais, é de se reportar ao bem fundamento
despacho que indeferiu o pedido liminar. (...).".
De fato, a pacífica jurisprudência do STM somente admite o trancamento ou o sobrestamento
de IPM em situações excepcionais, diante da manifesta atipicidade da conduta, da ocorrência de causa
extintiva da punibilidade ou da ausência de suporte probatório mínimo de autoria e de materialidade
delitivas, situações nitidamente não comprovadas neste HC.
Some-se que, abstratamente, o militar reformado pode ser agente de crime contra a
Administração Militar, bem como os órgãos do Estado possuem legitimidade para a persecução
criminal. Diante de suspeitas de cometimento de delito, a autoridade que exerce a Polícia Judiciária
Militar tem o dever de instaurar a investigação, ainda mais quando há requisição fundamentada do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/05/2021 17:25:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d7c2bdf4
MPM.
Os argumentos apresentados pela Impetrante devem ser detalhadamente analisados pelo
Poder Judiciário. Todavia, a experiência evidencia que as provas, no contexto de processos relativos a
casos sanitários, guardam certa complexidade, exigindo apuração aprofundada e sofisticada.
O Habeas Corpus, pelo seu caráter expedito e pela estreiteza de sua via, não comporta dilação
probatória, nem mesmo apreciação exauriente das evidências já colhidas. Não é ação substitutiva,
tendo, destarte, o seu alcance limitado à verificação se o Paciente está submetido a abuso de poder ou
a constrangimento ilegal. O necessário aprofundamento probatório, notadamente em sede de
processos desta estirpe, tem o potencial de afastar, até mesmo, a própria viabilidade da impetração do
remédio heroico, conforme a jurisprudência do STM:
"(...) O Habeas Corpus não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de
julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o
conhecimento da demanda, regularmente instaurada. Ordem denegada. Decisão
unânime. (...)" (Habeas Corpus nº 55-09.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 3.4.2018. Publicação: 16.4.2018.)
A jurisprudência e a doutrina Pátria solidificaram que o HC não se presta para adentrar o mérito
do processo de conhecimento. No campo da colheita probatória, não passa de um mero juízo de
prelibação.
Percebe-se, nitidamente e com o mesmo enfoque da PGJM, a cautela recomendada. Realmente,
torna-se temerário desafiar a robustez da jurisprudência do STM e do STF, a qual não admite a
fragilização dos IPM e das ações penais militares, mediante o sopesar antecipado de provas complexas
em sede HC.
O julgamento perante a Justiça Militar da União (JMU) atrai fortes vetores morais, os quais
conduzem, no ambiente castrense, o comportamento dos militares, na medida em que juram, se
necessário, até mesmo morrer pela Pátria.
Além disso, a JMU, ultima ratio da tutela dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, não
poderia obstar o Poder de Investigação do CMP ou do MPM, impedindo-se, prematuramente, a
possibilidade de atingir a verdade.
Em face da multiplicidade da prova ligada aos fatos investigados, não se poderia, em sede de
HC, impedir a marcha normal do questionado IPM, o qual se mostra adequado aos ditames
constitucionais.
O Juiz deve estar atento à possível audácia de infratores. Naturalmente que, nas fraudes
relativas a reformas, a aparente higidez da documentação pericial pode até servir para a trama do
engodo.
Sem rotular de qualquer forma o Paciente, mas para ilustrar a indevida invasão do HC no
campo probatório, restou público e notório que, no RS, em operação conjunta entre a Polícia Federal, o
Exército e a Advocacia-Geral da União (AGU), diversas fraudes, no tocante à "indústria" de
reintegração às Forças Armadas, por falsos motivos de saúde, foram alvo de investigações, as quais
estão tramitando até hoje.
Por tudo isso, a decisão em sede de HC não pode impedir que a polícia judiciária militar e o
Ministério Público exerçam, plenamente, suas funções institucionais. Em especial, investigar se as
perícias realizadas condizem com o cotidiano dos reformados.
Denota-se que, se o Plenário trancar a investigação, mediante, para esse fim, a inadequada via
do HC, a verdade poderá ser encoberta, com o potencial de a sociedade restar prejudicada, a qual,
talvez, suporte a reforma indevida por longo tempo, tudo em franco ataque aos combalidos cofres
públicos.
Nesse prisma, diante da inexistência de situações excepcionais, autorizadoras da medida
requerida, da notável regularidade do IPM atacado e do remanescente indício de infração penal militar,
o presente HC não pode prosperar.
Pelo exposto, confirmando o indeferimento do pleito liminar, conheço do presente Habeas
Corpus, impetrado em favor do 3º Sgt Refm Ex UBIRATAN PEREIRA GOUVEIA, e denego a ordem por
falta de amparo legal.